Tribunal: STM
Processo: 7000528-53.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 651 E 652 DO
CPPM. DECISÃO SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O atendimento, em plenitude, dos requisitos elencados no artigo 134 do CPM e nos artigos 651
e 652, ambos do CPPM, imprescindíveis à concessão da reabilitação criminal, autoriza a
manutenção da decisão concessiva do mencionado benefício, ora submetida ao duplo grau de
jurisdição. Recurso ex officio desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
05/11/2022 09:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690685369181&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000528-53.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: DANIEL SOUSA LEITE LADEIA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A
DECISÃO PROFERIDA PELO DOUTO JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM, NOS
AUTOS DA REABILITAÇÃO Nº 7000083-63.2022.7.12.0012, QUE DECLAROU
REABILITADO O MAJ EX DANIEL SOUSA LEITE LADEIA (DANIEL PINTO
SOUSA LEITE).
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

05/11/2022 09:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690685369181&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/11/2022 09:52
:: 40001346474 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b1b4a3c7054b0385...
1/4
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000528-53.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: DANIEL SOUSA LEITE LADEIA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
REABILITAÇÃO
CRIMINAL. ARTIGOS 651 E 652 DO CPPM. DECISÃO
SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIAS
LEGAIS.

CUMPRIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
O atendimento, em plenitude, dos requisitos elencados no artigo 134
do CPM e nos artigos 651 e 652, ambos do CPPM, imprescindíveis à
concessão da reabilitação criminal, autoriza a manutenção da decisão
concessiva do mencionado benefício, ora submetida ao duplo grau de
jurisdição. Recurso ex officio desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso,
para confirmar, integralmente, a Decisão proferida pelo douto Juízo da Auditoria da
12ª CJM, nos autos da Reabilitação nº 7000083-63.2022.7.12.0012, que declarou
reabilitado o MAJ Ex DANIEL SOUSA LEITE LADEIA (DANIEL PINTO
SOUSA LEITE).
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ex officio contra a Decisão concessiva de
reabilitação criminal ao MAJ Ex DANIEL SOUSA LEITE LADEIA (DANIEL
PINTO SOUSA LEITE), proferida pelo douto Juízo da Auditoria da 12ª
7000528-53.2022.7.00.0000
40001346474 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/11/2022 09:52
:: 40001346474 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b1b4a3c7054b0385...
2/4
Circunscrição Judiciária Militar, a qual, nos termos do art. 654 do Código de
Processo Penal Militar, está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Consta dos presentes autos que o Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, em sessão de julgamento realizada em 8 de
setembro de 2008, ao julgar o Processo n° 46/06-2 (numeração antiga), proferiu a
seguinte Sentença (evento 156, arq. 1, da Reabilitação nº 7000083-
63.2022.7.12.0012):
"POSTO ISTO, resolve o Conselho Permanente (sic) de Justiça para o Exército,
por maioria de votos (4x1), julgar procedente a denúncia para condenar o 1º Ten.
DANIEL PINTO SOUSA LEITE ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de detenção, convertida em prisão (art. 59, CPM), por incurso no
delito capitulado no art. 206, § 2º, do Código Penal Militar, concedendo ao mesmo
o direito de recorrer em liberdade, por ser primário e possuidor de bons
antecedentes (art. 527, CPPM).
O escabinato concede ainda ao sentenciado o direito ao benefício da suspensão
condicional da execução da pena ora imposta ('sursis'), pelo prazo de 02 (dois)
anos, mediante a observância das seguintes condições, sem prejuízo daquelas
inserta no caput do art. 614 do Código de Processo Penal Militar, sob pena de
revogação do mencionado benefício [...]". (Grifos do original).
Iniciado o cumprimento da suspensão condicional da execução da
pena em 5 de outubro de 2011, o Reabilitando findou o integral cumprimento
do sursis, sem o implemento de causas de revogação ou de prorrogação do
benefício, em 4 de outubro de 2013.
Após o cumprimento das condições impostas, em 26 de novembro de
2013, foi declarada extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 615 do CPPM
(evento 16, arq. 2, da Reabilitação).
Decorrido o prazo de 9 (nove) anos, em 18 de março de 2022, o
Sentenciado requereu fosse concedida a reabilitação, ex vi legis do art. 651
do CPPM (evento 1, arq. 2).
O pedido inicial foi instruído com os documentos acostados aos
eventos 1, 2, 12 e 26 da Reabilitação nº 7000083-63.2022.7.12.0012. O Ministério
Público Militar oficiante perante o Juízo a quo manifestou-se favoravelmente à
concessão da reabilitação (evento 1, arq. 3).
Em 12 de julho de 2022, a insigne Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar proferiu a Decisão
acostada ao evento 1, arq. 1, e declarou o Requerente REABILITADO. Ademais,
determinou a remessa dos autos à esta Corte Superior Castrense, em decorrência da
regra que impõe o duplo grau de jurisdição, a teor do art. 654 do CPPM.
7000528-53.2022.7.00.0000
40001346474 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/11/2022 09:52
:: 40001346474 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b1b4a3c7054b0385...
3/4
Pronunciou-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
oportunidade em que opinou pelo desprovimento do presente recurso, com a
manutenção, in totum, da Decisão do primeiro grau de jurisdição, que julgou
reabilitado o MAJ Ex DANIEL SOUSA LEITE LADEIA (DANIEL PINTO
SOUSA LEITE) - evento 9.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do recurso de ofício, porquanto estão atendidos os
pressupostos legais.
Conforme relatado, o MAJ Ex DANIEL SOUSA LEITE LADEIA
(DANIEL PINTO SOUSA LEITE) foi condenado pela prática do crime de
homicídio culposo majorado, descrito no art. 206, § 2º, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Os autos apontam que o Juízo de origem declarou a extinção da pena
privativa de liberdade imposta ao Reabilitando, com fulcro no art. 615 do
CPPM, em 26 de novembro de 2013, haja vista o cumprimento integral do período
probatório referente à suspensão condicional da pena.
Como é de sabença ampla, o instituto da reabilitação só poderá ser
concedido após 5 (cinco) anos a contar da data em que foi extinta a punibilidade. No
presente caso, encontra-se preenchida essa exigência. Some-se a isso, o
Reabilitando apresentou provas que demonstram seu bom comportamento na
Caserna.
Os autos mostram que o nominado militar permaneceu no País por
mais de 5 (cinco) anos após a extinção da pena, não mais se envolveu em qualquer
prática delituosa, cultivou bom comportamento perante a Força Terrestre, foi
promovido ao posto de Major e não incorreu em nenhuma punição disciplinar.
Em relação à exigência contida no art. 652, alínea "d", do CPPM, que
trata do ressarcimento de dano causado pelo crime, nada havia a ser comprovado,
tendo em vista a natureza do delito pelo qual o Reabilitando foi condenado (art. 206,
§ 2º, do CPM).
Assim, verifica-se que o Reabilitando está completamente reintegrado
ao convívio social.
7000528-53.2022.7.00.0000
40001346474 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/11/2022 09:52
:: 40001346474 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b1b4a3c7054b0385...
4/4
Não havendo máculas na presente demanda, na medida em que os
requisitos objetivos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652, ambos do
CPPM, foram cumpridos em sua inteireza, impõe-se a manutenção integral da
decisão vergastada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e de negar
provimento, para confirmar integralmente a Decisão proferida pelo douto Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Reabilitação nº 7000083-63.2022.7.12.0012,
que declarou reabilitado o MAJ Ex DANIEL SOUSA LEITE LADEIA (DANIEL
PINTO SOUSA LEITE).

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346474v13
e do código CRC 519ded24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/11/2022, às 14:38:12
7000528-53.2022.7.00.0000
40001346474 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR